Tribunal: CARF
Processo: 10983.903849/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903849/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.187 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
DALQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
RafaelZedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.110, da 3a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP
no 29612.48530.200209.1.7.02-7131, posto entender ter sido extinto o direito à restituição (art.
168, do Código Tributário Nacional – CTN).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que
• O PER/DComp originário, protocolado em 12/03/2008, trata-se de um pedido
eletrônico de restituição, cumulado com declaração de compensação, não podendo ser
considerado apenas como um declaração de compensação, conforme jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903849/2013-05
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903849/2013-05

• Não escoou a prescrição durante o período no qual as declarações estavam
sendo apreciadas pela autoridade administrativa, a teor do que determina o Decreto no
20.910, de 1932, tendo ocorrido a suspensão da prescrição em 12/03/2008.
Segundo a DRJ, em seu acórdão, argumenta que:
O motivo da não homologação foi o fato de as DComp terem sido apresentadas
fora do prazo legal. A contribuinte alegou que o PER/DComp originário, protocolado
em 12/03/2008, trata-se de um pedido eletrônico de restituição, e que teria ocorrido a
suspensão da prescrição nos termos do Decreto no 20.910, de 1932.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no art. 506 do Novo Código de Processo Civil, que determina que a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Donde se
conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não
erga omnes.
Com relação ao Decreto no 20.910, de 1932, citado pela contribuinte, não se
aplica em matéria tributária, a qual se rege pelas disposições do Código Tributário
Nacional (CTN).
Alega que o saldo negativo é oriundo (apurado) no ano-calendário de 2003, o
qual, desde 01/01/2009, não é mais passível de restituição/ressarcimento.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/12/2008:

Continua:
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado crédito não legitima compensações com ele efetuadas
depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para
extinção do direito de pedir restituição. O art. 69 da IN RF13 no 1.717, de 2017, dispõe
que o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação”
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante
“Pedido de Restituíção” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no
art. 42 da IN RFB no 1.300, de 2012, art. 27 da IN SRF no 460, de 2004, no art. 27 da
IN SRF no 600, de 2006, e no art. 35 da IN RF13 no 900, de 2008). Portanto, o fato de
o crédito ser superior ao débito não altera a natureza da “Declaração de
Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do saldo
remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do
“Pedido de Restituição”, o parágrafo único do art. 68 da Instrução Normativa RFB no
1.707, de 2017, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado
ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903849/2013-05

RFB antes do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma
forma: §10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, §10 do art. 26 da IN SRF no 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DComp que utiliza o mesmo saldo negativo em
análise, por opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No
campo do PER/DComp intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão
“Declaração de Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do saldo
negativo em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DComp transmitidos
depois de 31/12/2008.
Aduz que o que se discute é se houve a transmissão de declarações em tempo
hábil:
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição
e de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a
intenção de receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia.
É um pedido submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá
analisá-lo e proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo
previsto no art. 168 do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do
crédito até o limite do valor pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as
instruções normativas da RFB admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de
restituição pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte
agiu tempestivamente, solicitando a restituição do crédito. Nenhuma restrição há para
que ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilize o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que,
tendo apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos
débitos por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da
Lei 9.430, de 1996:
...
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai
dos artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
...
Vê-se que o documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte
alega ser suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de
cinco anos estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento
é hábil para afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite
dos débitos nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo
remanescente do crédito apurado.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a
compensação das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903849/2013-05

constituição do crédito, uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do
crédito de saldo negativo apurado na data de transmissão dos documentos.
Cientificada 18/01/2021 (fl. 61), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
09/02/2021 (fl. 63).
Em seu RV, a recorrente alega, novamente, que não ocorreu a prescrição. Isto
porque:
Inicialmente, deve ser destacado que a análise dos procedimentos realizados
pela recorrente foi eletrônica, o que, como já é de conhecimento geral, não possibilita
a correta interpretação do direito aplicado ao caso, afinal, o sistema não consegue
interpretar as normas, limitando-se aos parâmetros em que programado.
Desta forma, o despacho eletrônico indicou que da data de transmissão do
pedido da recorrente e de algumas das compensações, transcorreu período maior que 5
(cinco) anos, portanto, pela prescrição, estaria extinto o direito de utilização do citado
crédito.
O sistema, portanto, interpretou que a primeira petição da recorrente
(transmissão da PER/DCOMP) nada mais era do que um pedido de compensação e
que, não existindo posteriormente outro PER/DCOMP, que deveria ser conceituado
como de restituição, ditas compensações não poderiam ser homologadas.
Contudo, se, como dito acima, a análise tivesse sido realizada por autoridade
competente e não pelo sistema eletrônico, provavelmente teriam sido reconhecidas as
compensações.
Contudo, se, como dito acima, a análise tivesse sido realizada por autoridade
competente e não pelo sistema eletrônico, provavelmente teriam sido reconhecidas as
compensações.
Tributário Nacional, 01/01/2009, o que demonstra a tempestividade da petição
protocolada pela recorrente em 12/03/2008, representada pelo PER/DCOMP
originário, cuja numeração é 16931.36020.120308.1.3.02-8029.
Neste ponto, importante esclarecer o significado da petição protocolada em
12/03/2008 pela recorrente, eis que, pelo despacho, a Receita Federal faz crer tratar-se
apenas de uma declaração de compensação, quando, à luz do direito e da
jurisprudência do próprio CARF, trata-se de um Pedido Eletrônico de Restituição,
cumulado, com Declaração de Compensação, razão pela qual possui o nome de
PER/DCOMP.
Cita jurisprudência administrativa e que:
Taxativo, portanto, que a recorrente, em 12/03/2008, ao transmitir a PER/
DCOMP 16931.36020.120308.1.3.02-8029, exerceu seu direito de petição, que nada
mais é do que o Pedido Eletrônico de Restituição, cumulado, com declarações de
compensação.
Assim, a partir desta data, a recorrente está habilitada a transmitir outras
compensações, mas sempre vinculadas ao pedido originário indicado. Já a Receita
Federal, está obrigada a analisar o crédito solicitado e, abatidas as compensações,
restituir à recorrente eventual saldo.
Finalmente, se o saldo negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP originária
foi reconhecido em sua integralidade a recorrente pode dele se aproveitar enquanto
houver saldo disponível, sem limitação temporal, como se depreende da leitura do §10
do art. 41 da IN SRF 1.300, de 2012 – atualmente com previsão no art. 68, parágrafo
único, da IN SRF 1.717/2017.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903849/2013-05

...
De outra banda, há de se observar que não escoou a prescrição durante o
período no qual as declarações da recorrente estavam sendo apreciadas pela autoridade
administrativa, a teor do que determina o art. 4' do Decreto 20.910/32:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
...
Afirma que a pretensão do contribuinte era a de receber os créditos e que a
imperfeição do instrumento utilizado não pode servir de óbice, cita jurisprudência no sentido de
que a verdade material deva prevalecer e cita a doutrina a respeito. Culmina requerendo:
Isto posto, requer o recebimento e a apreciação do presente recurso voluntário
para que haja a reforma do acórdão da 3a Turma de Julgamento, procedendo-se a
homologação de todas as declarações de compensação e, por consequência,
extinguindo-se os valores em cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da questão trata do inconformismo quanto ao instituto da prescrição ter
sido interrompido quando da transmissão, em 12/03/2008, do PER/DCOMP originário, cuja
numeração é 16931.36020.120308.1.3.02-8029, por entender de que se tratava de um PER e não
de uma DCOMP, já que o formulário é o mesmo e que o pressuposto é de que se trata,
primariamente, de um pedido de restituição.
A autoridade administrativa, por sua vez, entendeu tratar-se de uma DCOMP, o
que foi corroborado pela DRJ, e que, portanto, no caso, não há interrupção na contagem do prazo
prescricional.
Assim, correta a decisão de piso, assim como, correta também a decisão constante
do DD, supracitado. A afirmação da recorrente de que tratou-se de um mero erro e que este não
poderia/deveria lhe prejudicar não encontra respaldo na documentação apresentada.
As normas são claras a respeito do assunto e , assim, faço minhas as palavras da
DRJ, em seu acórdão, ao qual , peço a devida vênia para a ele aderir, com base no art. 50, da Lei
9.784/99, que aqui repito:
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição
e de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a
intenção de receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903849/2013-05

É um pedido submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá
analisá-lo e proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo
previsto no art. 168 do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do
crédito até o limite do valor pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as
instruções normativas da RFB admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de
restituição pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte
agiu tempestivamente, solicitando a restituição do crédito. Nenhuma restrição há para
que ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilize o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que,
tendo apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos
débitos por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da
Lei 9.430, de 1996:
...
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai
dos artigos transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos
débitos compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a
previsão de que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a
compensação estará homologada.
...
Vê-se que o documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte
alega ser suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de
cinco anos estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento
é hábil para afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite
dos débitos nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo
remanescente do crédito apurado.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a
compensação das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da
constituição do crédito, uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do
crédito de saldo negativo apurado na data de transmissão dos documentos.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 80
DF CARF MF
Original